Tribunal: STF
Processo: AI 668660
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
   DECISÃO MONOCRÁTICA.
    
1. 	Inviável o agravo regimental 
   quando não são atacados, de forma convincente, cada um dos 
   fundamentos da decisão que obsta o processamento do recurso (art. 
   317, § 1º, RISTF).
2. 	Agravo regimental improvido.